Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0709269-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LUCIANNA MARIA DOS SANTOS e JULIANA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUCIANNA MARIA DOS SANTOS e JULIANA MARIA DOS SANTOS, contra a decisão de ID 187431142, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência n. 0703773-82.2024.8.07.0007, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravante. Nas razões recursais, a agravante Lucianna sustenta o direito de incluir sua irmã, sobre quem exerce a curatela, como dependente no plano de saúde da agravada, nos termos da previsão legal e entendimento jurisprudencial. Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma da decisão agravada, com a inclusão da irmã curatelada como dependente da agravante no plano de saúde agravado. Preparo não recolhido em razão da gratuidade da justiça fazer parte dos pedidos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a agravante pretende, por meio do presente recurso, reformar a decisão ID 187431142, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência n. 0703773-82.2024.8.07.0007. Ocorre que a agravante também impugnou o referido pronunciamento no Agravo de Instrumento n. 0708133-81.2024.8.07.0000, interposto dias antes e com razões idênticas. E, como é sabido, é vedado o manejo simultâneo, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES REUNIDAS PARA O JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. UNICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Reunidas as ações e julgados os processos simultaneamente por sentença única contendo a mesma fundamentação, apenas um dos recursos, com razões essencialmente idênticas, poderá ser conhecido em face do princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade ou princípio da unicidade do recurso. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1715323, 00302785820138070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator